Tribunal: TJDFT
Processo: 0017385-30.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. ABANDONO DA CAUSA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXORBITANTE. CRITÉRIO. EQUIDADE. RAZOABILIDADE.
1. São devidos honorários sucumbenciais nos casos em que proferida sentença sem resolução do mérito (CPC/2015 85 § 6o).
2. É possível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando revelarem-se exorbitantes ou irrisórios (CPC/2015 85 §8o), em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e à vedação ao enriquecimento sem causa.
3. Fixa-se a verba honorária em 1% sobre o valor atualizado da causa, se verificado que sua definição entre 10% e 20% sobre aludido valor (CPC/2015 85 §2o) resultaria em quantia superior a R$ 60.000,00, a cargo do credor, o que seria desproporcional e excessivo considerando que o feito se refere a cumprimento de sentença que foi extinto pela não localização de bens do devedor.
4. Deu-se parcial provimento ao apelo do executado.